Tribunal: TJES
Processo: 5001788-57.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
Nº 5001788-57.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALAN MONTEIRO ESPINOSA

PACIENTE: LEONARDO ZAGO ARANTES

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM OUTRO ESTADO PARA APROXIMAÇÃO FAMILIAR. DIREITO NÃO ABSOLUTO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO EM TRÂMITE REGULAR. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 07/07/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), após ser encontrado em posse de 40 pedras de crack e duas buchas de maconha, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia para garantia da ordem pública. A defesa sustenta constrangimento ilegal em razão do indeferimento de pedido de transferência do paciente para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, onde reside sua família, e alega excesso de prazo na instrução, pois a audiência de instrução e julgamento foi designada para 28/04/2026.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de transferência do paciente para estabelecimento prisional localizado em município próximo à residência de sua família configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a designação da audiência de instrução e julgamento para data futura caracteriza excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

3. O direito do preso de cumprir a custódia em local próximo à família não possui caráter absoluto e pode ser restringido quando houver razões ligadas à conveniência da instrução criminal, à segurança ou à gestão administrativa do sistema prisional.

4. O Juízo de origem fundamenta a negativa de transferência na necessidade de manter o réu na jurisdição onde ocorreu o fato, o que facilita a instrução criminal e evita retardos processuais.

5. A administração e organização do sistema penitenciário envolvem critérios de conveniência e segurança que não comportam intervenção judicial sem demonstração de flagrante ilegalidade.

6. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, e não mera contagem aritmética dos prazos processuais.

7. O processo apresenta andamento regular, com oferecimento da denúncia, apreciação da resposta à acusação e designação de audiência de instrução, inexistindo paralisação injustificada atribuível ao Poder Judiciário.

8. A existência de outras ações penais em andamento por crimes de tráfico de drogas e estelionato revela risco de reiteração delitiva e reforça a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O direito do preso de permanecer em estabelecimento prisional próximo à família não é absoluto e pode ser restringido por razões ligadas à instrução criminal, à segurança ou à gestão do sistema penitenciário.

2. A configuração de excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferida à luz do princípio da razoabilidade, não se caracterizando quando o processo apresenta andamento regular e sem paralisação injustificada.

3. A existência de outros processos penais por crimes semelhantes evidencia risco de reiteração delitiva e legitima a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade,
DENEGAR
A ORDEM
de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
Nº 5001788-57.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
ALAN MONTEIRO ESPINOSA

PACIENTE: LEONARDO ZAGO ARANTES

AUT. COATORA:
JUÍZO D
E DIREITO D
A

1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, t
rata-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrada pelo Dr. Alan Monteiro Espinosa em favor de
LEONARDO ZAGO ARANTES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari – ES.

O paciente foi preso em flagrante no dia 07/07/2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), portando 40 pedras de crack e duas buchas de maconha. A prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia para garantia da ordem pública.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em razão do indeferimento do pedido de transferência do paciente para o município de Campos dos Goytacazes/RJ, onde reside sua família, e sustenta excesso de prazo na instrução, destacando que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data distante (28/04/2026), o que totalizaria quase dez meses de cárcere sem julgamento.

O pedido liminar foi
indeferido
por este Relator, ao fundamento de que a transferência não é direito absoluto e que o processo segue trâmite regular.

A autoridade coatora prestou informações, reforçando a necessidade da custódia diante do risco de reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outros processos por crimes de tráfico e estelionato nos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da impetração e, no mérito, pela
denegação da ordem
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente
writ
. No mérito, contudo, a ordem deve ser denegada, mantendo-se a decisão que indeferiu a liminar.

A defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal pela negativa de transferência para Campos dos Goytacazes/RJ, impedindo a aproximação familiar. Todavia, conforme já consignado, o direito do custodiado de permanecer em local próximo à sua família
não é absoluto
.

O Juízo de origem fundamentou a negativa na conveniência da instrução criminal, destacando que o crime foi praticado em Guarapari/ES e que a permanência do réu na jurisdição facilita a apuração dos fatos e evita retardos processuais. Ademais, a gestão do sistema carcerário envolve critérios de conveniência administrativa e segurança que não cabe ao Poder Judiciário interferir sem prova de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie.

Quanto ao excesso de prazo, é entendimento consolidado que a contagem dos prazos processuais deve ser orientada pelo
princípio da razoabilidade
e não por critérios meramente aritméticos.

No caso em tela, o processo não se encontra paralisado por desídia do Judiciário. A denúncia foi oferecida rapidamente, a resposta à acusação foi apreciada e a audiência já está agendada para o dia 28/04/2026. Embora a data possa parecer distante, a organização da pauta judicial deve considerar as limitações estruturais e a complexidade de cada unidade judiciária, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.

Por fim, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o paciente possui um histórico de
reiteração delitiva
, respondendo a outras três ações penais por tráfico de drogas e estelionato (processos nº 0800848-47.2024.8.19.0053, 0800053-07.2025.8.19.0053 e 0812190-75.2024.8.19.0014 no RJ). Tal circunstância demonstra a periculosidade social e o risco real de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir, justificando a manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública
.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente e a decisão que indeferiu a transferência.

É o Voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)